Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1018357-33.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: JOELMA CRISTINA VENANCIO LIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por JOELMA CRISTINA VENÂNCIO LIRA, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado, que visa o recebimento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, posto que o julgado estaria em dissonância com julgados do STF, STJ e deste Sodalício, aduzindo a necessidade de uniformização jurisprudencial, aplicando o entendimento jurisprudencial trazido, reformando o entendimento objeto desta Ação.
Sustenta a Autora que o julgado proferido pela Turma recursal ofende a texto constitucional, posto que interpôs a Ação de origem visando o recebimento dos valores relativos a defasagem do URV descrito na Lei Federal n. 8.880/90, que institui a Unidade Real de Valor (URV), posto que “a tabela de vencimento dos servidores públicos da Apelada deveria ter sido convertida para a URV e ter sofridos os reajustes anunciados na referida lei”.
Aponta que os autos tiveram seu trâmite processual regular e, por ocasião do julgamento do mérito, este fora julgado improcedente, tendo o Juízo de piso alegado que a Lei Complementar n. 001, de 28 de junho de 2005 – que criou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Poder Executivo do Município de Arenápolis, bem como a Lei Complementar Municipal n. 10/2011, que criou o cargo do Requerente, houve a reestruturação da carreira, não havendo diferença remuneratória resultante da conversão do cruzeiro real para URV a ser percebida.
Alude que ingressou com o recurso de Apelação, momento em que os autos, por força do IRDR 85560/2016 foram remetidos à Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.
Aportando os autos naquele Colegiado, foi proferido o acórdão ora impugnado, não sendo conhecido o recurso do Município e sendo negado provimento ao recurso da ora Autora.
Aponta que o Relator utilizou como argumento o entendimento firmado por meio do Recurso Extraordinário n. 561.836-RN, quanto ao marco inicial do prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação da carreira, citando ainda a Súmula 11 da Turma Recursal Única.
Menciona que interpôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados.
Aponta que a decisão está em dissonância com as diretrizes estabelecidas no Recurso Extraordinário paradigma, bem como no RE 963.468-MT, AREsp 1.645.423-MT, que apontam a necessidade de liquidação de sentença para apuração do percentual – modalidade de liquidação de sentença por arbitramento.
Cita julgado deste Tribunal de Justiça (0001698-52.2015.8.11.0028, julgado em 16.03.2020), que afastou a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, por entender que se trata de prestação de trato sucessivo.
Menciona que todos os julgados recentes entendem pela aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, destacando ainda que o Agravo em Recurso Especial n. 1.645.423-MT possui igual entendimento, aduzindo que o fato de haver reestruturação na carreira não fulmina o pedido pela prescrição.
Ressalta que somente é absorvido o percentual de 11,98% do servidor em caso de reestruturação da carreira, ainda que esta faça o pagamento do percentual à título de URV, “não outros tipos de aumento remuneratório”.
Aponta que não houve nenhuma absorção de vencimentos/remuneração apta a absorver o percentual de 11,98% de acréscimo nos vencimentos dos servidores públicos municipais de Arenápolis, devendo ser aplicada a Súmula 85 do STJ, reformando a sentença e afastando a prescrição.
Requer a conclusão de liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado, até o julgamento do mérito desta Reclamação.
Pleiteou, ainda, que seja reconhecido o direito da Recorrente, de acordo com os termos da inicial e documentos.
Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça em relação às custas e despesas processuais (id. 55826963).
Determinada a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (id. 63608997), a Autora apresentou documentos (id. 66169088).
É o relato do necessário.
Decido.
Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, porquanto demonstrado, por meio dos documentos trazidos no id. 66169088 que a autora não possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua renda.
o art. 988 do CPC prevê o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos, tendo a Reclamante apontado a nítida afronta ao seu inciso II:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Quanto ao pedido de liminar formulado, entendo que, não obstante os argumentos apresentados pela Autora, este Colegiado – Seção de Direito Público – vem, recentemente, firmando o entendimento consentâneo com o proferido no voto objeto da Reclamação, no tocante à outros Municípios:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.
In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.
Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)
Ademais, não houve demonstração do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, até o julgamento do mérito da presente Reclamação.
Ante o exposto, não estando preenchidos os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de suspensão do ato impugnado.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, solicitando manifestação acerca dos argumentos expendidos pela Autora.
Cite-se o Município de Arenápolis para apresentação da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora